Tribunal: TJSP
Processo: 1003948-41.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. CRÉDITO DECORRENTE DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL. TEMA 490/STF. Acórdão que manteve a sentença denegatória da segurança Alegação de omissão no julgado em relação às disposições da LC no 160/2017 e do Convênio ICMS 190/2017. Ocorrência. Novel legislação que possibilita aos Estados e ao Distrito Federal deliberar, mediante a celebração de convênio, sobre a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. CRÉDITO DECORRENTE DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL. TEMA 490/STF. Acórdão que manteve a sentença denegatória da segurança Alegação de omissão no julgado em relação às disposições da LC no 160/2017 e do Convênio ICMS 190/2017. Ocorrência. Novel legislação que possibilita aos Estados e ao Distrito Federal deliberar, mediante a celebração de convênio, sobre a remissão de créditos tributários decorrentes de isenções, incentivos ou benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos por legislação estadual, em desacordo com o art. 155, § 2o, XII, alínea 'g', da CF. Ausência de acordo entre os Estados do Paraná e de São Paulo sobre a questão debatida. Compatibilidade com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 628.075/RS (Tema no 490). Embargos acolhidos, para suprir a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.